Tribunal: TJPA
Processo: 0808478-60.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808478-60.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DIEL CARVALHO DOS REIS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0808478-60.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
DIEL CARVALHO DOS REIS (ADV. Jader Benedito da Paixão Ribeiro – OAB/PA 11.216)

REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0018150-82.2007.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO
__________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DO REVISIONANDO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA MERITÓRIA JÁ APRECIADA NOS RECURSOS ANTERIORES. AÇÃO REVISIONAL

IMPROVIDA.

I.
Caso em exame

1.1
Pleito de reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Juri por ausência de indícios de autoria delitiva.

1.2
Pleito de redimensionamento de pena por incidência de aumentos nucleares ao tipo penal.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

Que cabível a revisional em face de contrariedade entre a sentença condenatória e o texto da lei penal além de erro na aplicação do quantum de pena.

III. Razões de decidir

3.1
As teses alvo da Revisão Criminal proposta constam prejudicadas em face de análise já esgotada e argumentos exaustivamente refutados pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição, bem como pelo STJ, tendo em vista que demonstrada a vasta comprovação da autoria do crime de homicídio qualificado por parte do Revisionando.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Revisão criminal conhecida e improvida.

Tese de Julgamento: Teses cuja análise já fora esgotada pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

da revisão criminal, e, no mérito, pelo
im
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
em favor de
DIEL CARVALHO DOS REIS
, em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

A ação está pautada na arguição de sentença contrária ao texto da lei e às evidências dos autos.

Esta Ação de Revisão Criminal busca desconstituir uma sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Tribunal do Júri Popular, tendo em vista que o decisum se mostrou absolutamente contrário à letra de lei, pois o autor foi condenado sem que se tenha comprovado qualquer ação delituosa sua no crime objeto da persecução penal.

– Petição inicial

Em
09 de março de 2017
, o Revisionando foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2°, IV, CP.

Art. 121. CPP. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Primeiramente, o Revisionando e outros 03 nacionais foram denunciados pelo
homicídio
de RENATO EVANGELISTA LOBO, ocorrido em
30 de setembro de 2007
:

(...) por volta das 21h45, a vítima RENATO EVANGELISTA LOBO se encontrava na Rua Prof. Nelson Ribeiro, esquina com a Passagem Prainha, na Vila da Barca, conversando com dois amigos.

Nesta ocasião, os três denunciados, que integravam uma guarnição da Guarda Municipal de Belém, passaram a perseguir bandidos que teriam acabado de praticar um assalto nas proximidades, instante em que efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Na ocasião em que cruzavam a Rua Nelson Ribeiro, o denunciado AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES efetuou um primeiro disparo e, após, continuou correndo, momento em que disparou um segundo tiro que atingiu, nas costas, a vítima RENATO EVANGELISTA LOBO, que tentava se afastar do local.

Após ser atingida, a vítima, cambaleando, sentou-se em uma cadeira que se encontrava em frente a uma residência.

Ao perceber que a vítima estava ferida, uma testemunha, que é técnica em enfermagem, se aproximou com a finalidade de ajudar, porém, foi impedida pelos três denunciados, os quais não permitiram a sua aproximação, a qual ouviu RENATO EVANGELISTA LOBO pedir água, instante em que um dos acusados falou:
“dá água pra ele”
(textuais).

Posteriormente, o ora denunciado AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES asseverou o seguinte:
“dá água pra esse filho da puta morrer mais rápido”
(textuais).

Em seguida, a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU/192 e levada ao HPSM do Umarizal, onde foi medicada, porém, não resistindo aos ferimentos, evoluiu a óbito às 02h30 da madrugada.

Vale ressaltar a revelação de um tio da vítima feita à senhora Natalice de Jesus dos Anjos Evangelista, mãe de RENATO EVANGELISTA LOBO, onde consta que os ora denunciados confessaram a autoria do delito sem imaginar a relação de parentesco que existia entre o ouvinte e a vítima.

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelas declarações de testemunhas presenciais do delito, bem como pelo LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO de fls.. que atesta ter sido a
causa mortis
da vítima: “anemia aguda devido à hemorragia interna devido a perfurações de vísceras abdominais por projétil de arma de fogo”.

Com tal procedimento, incorreu o denunciado AUGUSTO CESAR DE SOUZA NUNES nas sanções punitivas do art. 121, §2°, IV do CPB e os denunciados ABEL JAIME SERRÃO e
DIEL CARVALHO DOS REIS
nas penas do Art. 121, §2°, IV, c/c Art. 29 do mesmo diploma legal, pelo que oferece o Ministério Público a presente DENÚNCIA.

– Denúncia, ID 19694924

Sobreveio sentença condenatória em
09 de março de 2017
, nestes termos:

Submetidos os pronunciados DIEL CARVALHO DOS REIS, ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS E AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da Acusação, por maioria de votos, de Homicídio Qualificado, ex. vi do art. 121, §2º, IV do Código penal Brasileiro, em relação ao réu DIEL CARVALHO DOS REIS (autor-executor) e de Homicídio Simples, ex vi do art. 121, caput c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação aos réus ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES (coautores).

A pena cominada ao Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. A do Homicídio Simples é de 06 a 20 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, os réus DIEL CARVALHO DOS REIS, ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES agiram com culpabilidade em grau reprovável, não possuem antecedentes criminais, são primários na forma da lei, possuem personalidade e conduta social não avaliadas nos autos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão para o réu DIEL CARVALHO DOS REIS (autor-executor) e 18 (dezoito) anos de reclusão para cada um dos réus ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES (coautores).

Não existem nos autos circunstâncias agravantes, nem tampouco atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena..

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu DIEL CARVALHO DOS REIS à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e os réus ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES à pena de (dezoito) anos de reclusão para cada um destes, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, §2º, a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

– Sentença condenatória, ID 19694925

Em recurso de
Apelação
subsequentemente interposto, a defesa de
DIEL CARVALHO DOS REIS
arguiu:

a)

preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, em razão do não apontamento de indícios de autoria em face do então apelante;

b) necessidade de absolvição em face do argumento de que
DIEL
não estava no local do crime, não o tendo cometido;

c) subsidiariamente, o acolhimento da tese da excludente de ilicitude por estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa; ou a despronúncia

Do acórdão datado de
23 de novembro de 2017
, registro:

Trata-se de argumento procrastinatório, pois
essa tese já fora apreciada e rechaçada por este colegiado quando do julgamento do recurso em sentido estrito
interposto contra a sentença de pronúncia dos recorrentes.

(...) “Quanto à alegação de decisão genérica arguida pelo recorrente, não merece prosperar, vez que o juízo de piso fundamentou sua decisão com base nos
indícios suficientes de autoria e materialidade
.

(...) Para embasar a sentença de pronúncia se faz necessário que o magistrado tenha convencimento acerca da materialidade do delito, o que se comprova com o laudo cadavérico, além da presença de
indícios suficientes de autoria, o que também se encontra devidamente fundamentado com os depoimentos testemunhais contidos nos autos.

(...)
O álibi apresentado pelo recorrente é insuficiente
para rechaçar, de plano, a ocorrência do delito de homicídio qualificado. E apesar das teses sustentadas pela combativa defesa, inviável o atendimento do pedido de absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou até mesmo comprovado através de provas seguras e incontroversas de que o recorrente não foi autor ou partícipe do fato delituoso.

NEGATIVA DE AUTORIA – não se faz necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para o decreto condenatório, não vige, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro reo, mas, ao contrário,
se resolve em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate).

(...)
os indícios de autoria foram demonstrados nas declarações testemunhais”
.

(Acórdão em Recurso Em Sentido Estrito)

Frise-se que
referido acórdão
fora alvo de Recurso Especial, Agravos Regimentais e Agravos em Recurso Especial,
sendo mantido pelo c. STJ
, conforme certidões de fls. 1013-1014,
operando-se, assim, a coisa julgada material
, restando inviável sua rediscussão na presente via.

(...) Com efeito, o CPP em seu art. 563 dispõe que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo à acusação ou à defesa. A literalidade do dispositivo deixa clara a exigência do prejuízo às partes para o reconhecimento da nulidade processual. Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

(...) Ainda que não tivesse operado o fenômeno da preclusão, cumpre registrar que não há evidência alguma de prejuízo à defesa. Com efeito, a ausência de informações de quem teria acionado o SAMU, por meio do 192, não afasta a autoria atribuída.

(...)
TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
COMUM A TODOS OS APELANTES.

(...) A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito (necropsia médico-legal) acostado à fl. 23 dos autos.

Por sua vez, o laudo de perícia comparativa de balística (fls. 215-217) atesta que o
projétil de arma de fogo retirado da vítima
Renato Evangelista Lobo
fora expedido pelo cano da arma de fogo
tipo revólver, marca (...) que, consoante o controle de recebimento de entrega e armamento da Guarda Municipal de Belém, da data do evento delituoso (fl. 209),
estava acautelada ao apelante DIEL CARVALHO DOS REIS
, o que fora confirmado em juízo, em seu interrogatório, não tendo entregue a terceiros durante o serviço. Não se deixando, portanto, margem de dúvida de que foi o autor do homicídio em questão.

Inobstante os apelantes Abel Jaime Serrão dos Santos e Augusto César de Oliveira Nunes tenham negado a autoria, estavam no local do crime junto com o responsável pelo disparo da arma de fogo que matou a vítima,
tentaram impedir que ela recebesse atendimento no local
, mandando “dar água para que morresse logo”, tornando-se coautores (CP, art. 29).

Durante a sessão de julgamento,
a testemunha ocular Benedita de Souza Damasceno
(fl. 1144) [1] afirmou que viu os três recorrentes atirarem na vítima, sendo impedida por eles, mesmo sendo técnica em enfermagem, de prestar socorro, que xingavam a vítima de “filha da puta” e diziam para dar água para morrer mais rápido.

Que estavam no veículo “Siena” da Guarda Municipal. Quando a PM chegou, a Guarda Municipal não estava mais lá, e [2] retificou o termo de declarações prestadas ao MP (fls. 139/141) apenas na quantidade de disparos – que não foram dois, mas vários.

Por sua vez,
a testemunha ocular Maria Genilda Pantoja Nogueira
declarou que estava voltando do “ver o rio”. Que os guardas municipais apelantes não deixavam ninguém prestar socorro e que, após a saída deles, chegaram duas viaturas da Polícia Militar, destacando que viu a fisionomia dos três guardas – o mais baixo colocou o pé em cima do peito da vítima e atirou contra esta, que ouviu outros disparos, mas que não sabe quem foi, que o mais alto era o mais ignorante e bravo, meio careca.

E a
mãe da vítima, sra. Natalice de Jesus dos Anjos Evangelista
, declarou que seu filho, quando era retirado da ambulância, afirmou a ela que foram três guardas municipais que o alvejaram com arma de fogo; que seu ex-cunhado, de nome Pedro Sérgio, mecânico da Guarda Municipal, afirmou que foram os três apelantes que mataram seu filho, que comentavam tal fato na sede da guarda.

(...) Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, optando por uma das versões apresentadas, reconhece que os acusados praticaram o delito narrado na denúncia, devidamente amparada pelos elementos probatórios carreados aos autos.

O álibi da defesa de que não estariam no local do evento criminoso conforme testemunhos dos policiais militares carece de respaldo lógico, pois estes chegaram ao local somente quando aqueles já haviam se retirado.

– Julgamento de Recurso de Apelação (ID 19694926/19694927)

Com o julgamento desfavorável ao Revisionando, a defesa interpôs
Recurso Especial perante o STJ
, ocasião em que foi reformada a dosimetria da pena, nestes termos:

No recurso especial de Diel, ele requer seja conhecido o presente Recurso Especial, pois estão preenchidos todos os seus requisitos, e, seja reconhecida a existência de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa
, ou então, que seja dado provimento para que se reconheça o
julgamento contrário às provas dos autos
, a fim de que o recorrente seja submetido a novo julgamento.

(...) Por fim, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, verifica-se a presença de manifesta
ilegalidade na valoração negativa do vetor judicial dos motivos do crime
(fls. 1.762/1.763), porquanto carente de fundamento.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço dos agravos em recurso especial.
Concedo habeas corpus de ofício, para excluir a valoração negativa do vetor judicial dos motivos do crime
, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravante Abel Jaime Serrão dos Santos a 12 anos e 9 meses de reclusão,
com extensão de efeitos ao corréu Diel Carvalho dos Reis, sendo a sua pena redimensionada a 17 anos e 3 meses de reclusão.
Ficam preservadas as demais determinações do combatido aresto.

– ID 19694928

Consta nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória em
18 de abril de 2024
(ID 19694929).

Por fim, foi proposta a presente revisão criminal em
22 de maio de 2024
.

Como
argumentos para o provimento
da ação revisional, narra que DIEL CARVALHO DOS REIS
não foi o autor dos disparos
que ceifaram a vida da vítima – não havendo nos autos qualquer demonstração da autoria que culminou em sua condenação pelo crime de homicídio, o que enseja a sua
absolvição
.

Alternativamente, pugna pela
realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri
, pela existência de suposta nulidade absoluta.

Subsidiariamente, requer seja
reformada a dosimetria da pena
aplicada à
DIEL
– ressalte-se, já reformada pelo STJ no Agravo em Recurso Especial acima apontado.

Expressamente em sede de pedidos, requer
(i)
seja deferido o benefício da justiça gratuita;
(ii)
seja o autor absolvido da acusação;
(iii)
alternativamente, seja levado o Revisionando a novo julgamento perante o Tribunal do Júri;
(iv)
subsidiariamente, seja reformada a dosimetria da pena aplicada à
DIEL
, no que tange às circunstâncias judiciais

A liminar foi negada no ID 21182258.

Parecer ministerial pelo
improvimento
da revisão criminal no ID 21519209.

Tendo em vista os argumentos e documentos apresentados, manifestamo-nos pelo provimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(...) Não se admite, anulação de julgamento do Tribunal do Júri, sem que haja a comprovação efetiva que, a decisão dos jurados, teria sido, efetivamente contrária, às provas colhidas.
Entendemos que, no caso dos autos, o Conselho de Sentença, decidiu consoante a tese apresentada pelo MPE/1º Grau.
Foi a mais coerente, levando em consideração os fortes indícios de autoria e materialidade presentes.

Nos autos, consta autoria e materialidade comprovadas, através das provas dos autos, como
declarações das testemunhas e perícias
, colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Destacamos que, referido argumento foi alegado, pelo Recorrente, quando da interposição de Recurso de Apelação e já foi superado, pelo E. TJE/Pa, conforme se verifica às fls. 76, dos autos.

(...) É imprescindível que o Requerente traga neste pleito novas provas – não analisadas na ocasião da Sentença condenatória do Tribunal do Júri; que o inocentem ou modifiquem essa condenação.

Há também necessidade que o Decreto condenatório esteja totalmente dissociado das evidências dos autos. Isso não verificamos na análise do pleito.

A Revisão Criminal não é meio adequado para nova avaliação ou valoração de provas. O entendimento, firmado pelo TJE/Pa, é no sentido de que a Revisão Criminal não é segunda Apelação, sendo inviável a reapreciação de provas e argumentos já analisados no 1º e 2º graus de jurisdição.

(...) Da análise da pena imposta ao Revisionando, entendemos que foi exaustivamente analisada e fundamentada, pelo Juízo a quo, pelo E. TJE/Pa e pelo Colendo STJ, que a redimensionou, de ofício, para 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão. Todos os pontos analisados e aplicados pelo Juízo, no exercício da discricionariedade vinculada, foram suficientemente fundamentados. Não há nada para ser reformado.

(...) PARCIAL PROVIMENTO, somente quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, devendo ser mantida, a Decisão do AGRAVO, EM RECURSO ESPECIAL Nº 2050901 - PA (2022/0018264-9) – STJ, quanto à dosimetria da pena e a Sentença Condenatória, nos demais termos.

– Parecer Ministerial, ID 21519209

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Primeiramente, defiro o pleito de concessão de justiça gratuita, nos termos do parecer do RMP.

Continuamente, apreciando o pedido de absolvição de DIEL REIS por ausência de indícios de autoria, cabe apontar que, dos termos da condenação ainda em primeiro grau de jurisdição pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nota-se a
total concordância da sentença com o arcabouço probatório
acostado ao processo de origem.

De igual modo, não se trata de fato novo ou matérias não apreciadas nos decisum anteriores.

Não obstante constar da denúncia que o autor dos disparos que culminaram no falecimento da vítima teria sido o corréu Augusto César, esclareceu-se posteriormente que:

a)

Duas testemunhas oculares passaram por reconhecimento pessoal, indicando
DIEL
como o responsável
por (i) efetuar disparos contra a vítima e (ii) repousar o coturno parte do uniforme da Guarda Municipal de Belém/PA no peito da vítima já baleada;

b)

DIEL
confirma que estava com a arma de fogo cujo projétil foi encontrado no corpo da vítima. ID 6513068 - Pág. 13

c)

Juntamente com os corréus Abel e Augusto, o
Revisionando impediu que transeuntes prestassem socorro à vítima
enquanto se mantiveram no local dos fatos.

Reitero que tais fatos não foram ventilados pela primeira vez por ocasião da proposição desta Revisão Criminal,
já tendo sido alvo reiterado de debate nas decisões judiciais anteriores
– tanto em sede de
RESE
quanto de
Apelação
, no âmbito deste E. TJPA, e em
Recurso Especial
interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito de anulação do julgamento, nos termos do parecer ministerial, reforço a compreensão de que terem o fato de os jurados terem acolhido a versão apresentada pela acusação, perante o Tribunal do Júri – com supedâneo em arcabouço probatório consistente; não torna a decisão atacada contrária às provas dos autos.

No que tange a dosimetria da pena, verifico já
ter havido alteração, neste ponto, quando do julgamento do Recurso Especial retromencionado.

Vejamos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço dos agravos em recurso especial. Concedo habeas corpus de ofício, para excluir a valoração negativa do vetor judicial dos motivos do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravante Abel Jaime Serrão dos Santos a 12 anos e 9 meses de reclusão,
com extensão de efeitos ao corréu Diel Carvalho dos Reis, sendo a sua pena redimensionada a 17 anos e 3 meses de reclusão.
Ficam preservadas as demais determinações do combatido aresto.

– ID 19694928

Por todo o exposto,
conheço
da Revisão Criminal e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Belém, ano de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025